Tribunal: TJDFT
Processo: 0702724-29.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR NULIDADE PROCESSUAL EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. REGULARIDADE DA ATUAÇÃO POLICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL. FÉ PÚBLICA E PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA MANTIDA.
I. A tutela à intimidade, à vida privada, à inviolabilidade domiciliar não são direitos absolutos, comportando relativização em situações excepcionais. Em especial, no que concerne à inviolabilidade domiciliar, a própria Constituição Federal prevê, de forma expressa, hipóteses em que a tutela do direito cederá diante de interesses outros (art. 5o, inciso XI), a exemplo da situação de flagrante delito. Assim, configura-se inexigível o competente mandado judicial quando factível a situação de flagrância, devidamente comprovada por dados informativos que permitam a conclusão da ocorrência de delitos no interior da residência.
II. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ consolidou-se no sentido de que o crime de tráfico de entorpecentes na modalidade ‘ter em depósito’ é do tipo permanente, cuja consumação se protrai no tempo, o qual não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso na residência do acusado, quando se tem por objetivo fazer cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância (ut, HC 407.689/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 27/9/2017), inclusive no período noturno, independente de mandado judicial, e desde que haja fundada razão da existência do crime.
III- Se as provas dos autos, em especial as provas testemunhal e pericial, demonstram a autoria e a materialidade dos delitos, não se contemplam as teses absolutória e desclassificatória.
IV- Os depoimentos dos policiais se revestem de especial valor probatório e suas palavras ostentam fé pública, porquanto emanados de agentes públicos no exercício da função, merecendo credibilidade quando em consonância com as provas coligidas aos autos.
V- A circunstância especial prevista no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 (natureza e quantidade de substância), que dispõe sobre critério específico de dosimetria da pena, deve ser apreciado ao lado das condições do art. 59 do Código Penal. Referida circunstância especial, uma vez devidamente sopesada, tendo em vista a natureza e a quantidade das drogas apreendidas, conjuntamente, materializa circunstância negativa que autoriza a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria.
VI- Não é outro o regime possível, além do inicial fechado, diante do quantum da pena e da circunstância judicial desfavorável ao acusado, consoante dispõe o art. 33, §§ 2o e 3o, do CP, em observância ao que dispõe o art. 59 do citado código penal.
VII. Recurso conhecido e desprovido.